Tribunal: TJES
Processo: 0003558-39.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003558-39.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO DE SOUZA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, DO CTB. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses, em razão de conduzir motocicleta com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de teste de etilômetro impede a comprovação da embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se a prova testemunhal, especialmente de policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 306, do CTB, possui natureza de perigo abstrato, dispensando a demonstração de condução anormal ou efetivo risco concreto, bastando a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor.
4. A materialidade delitiva resta comprovada por meio do boletim de ocorrência, exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, auto de apreensão e demais elementos colhidos no inquérito policial.
5. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos.
6. Os depoimentos de agentes policiais possuem valor probatório idôneo, especialmente quando não há indícios de interesse pessoal ou contradições relevantes, não podendo ser desqualificados unicamente por sua condição funcional.
7. A ausência de teste de etilômetro não impede a comprovação da embriaguez, a qual pode ser demonstrada por outros meios de prova admitidos, como sinais externos, prova testemunhal e exame de constatação, conforme previsão legal.

8. Os sinais de embriaguez apresentados pelo acusado, como fala alterada, olhos vermelhos e comportamento alterado, aliados à confissão extrajudicial de ingestão de álcool e à recusa ao teste do bafômetro, corroboram a conclusão condenatória.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306,
caput
e § 2º; Lei nº 12.760/2012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.034.882/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 16/03/2026; TJES, RSE 5004846-85.2025.8.08.0038, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 16/03/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003558-39.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO DE SOUZA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
JULIANO DE SOUZA MOREIRA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca d
e

São Mateus
(
fls. 127/128-v,
id. 16273228
)
.

A denúncia
oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às

fls. 02/
0
3

narrou que
:

Conforme se depreende dos autos do Inquérito Policial em epígrafe, no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 20h18min, na Rua Cordoba, Vila Nova, nesta comarca, o ora denunciado JULIANO DE SOUZA MOREIRA, conduziu veículo HONDA CB 259 TWISTER, Placa MRQ 5621, com capacidade, psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Depreende-se dos autos que os policiais durante patrulhamento tático pela região supramencionada visualizaram um veículo que ao perceber a presença dos agentes tentou evadir-se.

Desponta que os militares notaram um determinado volume na região da cintura do denunciado que conduzira o veículo suspeito. Dada a circunstância dos fatos, os policiais realizaram abordagem ao indivíduo. Assim nada de ilícito fora encontrado, pois o volume na sua cintura tratava-se da amarração da bermuda.

Emerge que, o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez tais como: fala alterada, desordem nas vestes, olhos vermelho e muitos outros que fora demonstrado através do exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, acostado nos autos de IP.

Ressalta-se ainda, que o veículo conduzido pelo denunciado tratava-se de uma motocicleta HONDA CB 259 TWISTER. Isto posto, durante a busca veicular, verificaram os agentes, a ausência do lacre na placa, bem como ausência de numeral no chassi e indícios de remarcação no motor.

Instar frisar, que em sede policial o denunciado afirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo. [...].

Diante dos fatos acima apontados, o magistrado
a quo
condenou o apelante
pela prática do crime descrito no
artigo
306, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
0
6
(
seis
) meses de
detenção
,
a ser cumprida em regime aberto,
e
10
(
dez
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
,

além de
02 (dois) meses de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
.

Em razões recursais
(
id
16273223)
,
a defesa
pugna

pel
a
absolviçã
o
do apelante
por insuficiência
probatória,
por ausência de teste de etilômetro
.

P
ois bem. Inicialmente, a defesa
sustenta
a ausência de provas robustas quanto
à
autoria delitiva capaz de sustentar o édito condenatório
por ausência de teste de etilômetro
.

Desse modo, compete transcrever a conduta prevista no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito, i
n verbis:

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012).

Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, sobre o delito em comento, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que é crime de perigo abstrato, ou seja, dispensa a prova de direção perigosa para sua configuração, perfazendo-se a conduta criminosa com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, assumir a direção de veículo automotor.

Dito isso, entendo pertinente consignar que a materialidade restou inconteste por meio do Boletim Unificado (05v/06v),
Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora
(fl. 09v), Auto de Apreensão (fl. 14), e Relatório Final de Inquérito (fls. 19/22), todos no id. 16273225.

Quanto à
autoria
,
também é
irrefutável
por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nes
s
e particular, o Policial Militar Rogério do Nascimento Daniel
em esfera investigativa
(fls. 16/17,
id

53857760
)
,
manifestou-se da seguinte forma:

[...] Durante patrulhamento tático motorizado pelo Bairro Vila Nova, especificamente na rua Córdoba, deparamos um veículo na esquina que quando notou a presença da guarnição de Força Tática, tentou se esgueirar entre a calçada e a viatura, ainda foi possível notar certo volume na região de sua cintura, sendo assim, mediante a fundada suspeita iniciamos o procedimento de averiguação pessoal. Durante a revista pessoal não encontramos nada de ilícito e percebemos que o volume em sua cintura se tratava da “amarração da sua bermuda”, quando iniciamos a verificação veicular, notamos a ausência de “lacre” na placa, ausência de numeral marcado presente no “chassi” e indícios de remarcação do número do motor. Diante da
ausência
, sinal de possível
remarcação
e
adulteração
dos sinais identificadores do veículo, conduzimos Juliano, algemado e transportado no compartimento de segurança, visando garantir tanto sua integridade física quanto a destes militares, além de diminuir o risco de fuga, sem nenhum tipo de lesão corporal, até a Delegacia de Polícia Civil de plantão.
Insta salientar que notamos que o conduzido poderia estar dirigindo sob influência de álcool, pois estaria falante, com olhos vermelhos e falando agressivamente
, sendo assim perguntamos a ele se havia ingerido bebido alcoólica na hora da abordagem e nos respondeu que não, porém no DPJ informamos a ele sobre a possibilidade de realização do teste etilômetro, porém se recusou a ser submetido e
ainda disse que havia bebido e estava com medo do teste acusar
, sendo assim tomamos as medidas administrativas quanto a isso.

No mesmo sentido
, saliento
o
depoimento prestado pel
o Policial Militar
Edir Machiore
durante a audiência de instrução e julgamento, conforme registrado na sentença
ora objurgada
:

[...]

informou que estava em patrulhamento na região, local onde há intenso tráfico de drogas. Conta que se depararam com o veículo em questão, o qual ao perceber a presença da guarnição começou a acelerar pelo bairro. Diz que conseguiram abordá-lo mais na frente. Relata que
durante as perguntas e a revista, foi percebido que o acusado estava com fala alterada e olhos vermelhos, parecia que de fato estava com sinais de condição psicomotora alterada. Declara que o acusado afirmou ter feito o uso de bebida alcoólica
. Narra que a moto estava com o chassi alterado, inclusive o motor. Confirmou as declarações prestadas em esfera policial.
(termo de audiência às fls.116/118 dos autos físicos, id. 16273230)

Cumpre destacar que o depoimento do
policial
militar
,

colhido sob

o
crivo
do
contraditório,
mostra-se firme, coerente e desprovido de contradiçõe
s
ao
relatar
as circunstâncias
em que se

deu a abordagem
.
Ressalta-se
,
ainda,
que o depoimento
supra
citado se encontra em perfeita harmonia com aquele
p
restado em sede policial.

Quanto ao recorrente, ao ser ouvido na delegacia (fls. 10/10v, id
53857760
)
,
narrou
da seguinte forma:

[...] Q
ue
a moto apreendida é de um amigo que se chama ADENILSON; Q
ue
o declarante
bebeu uns 04 latões antes do

almoço
; Q
ue
almoçou e depois dormiu;
Q
ue
pegou a moto com o ADENILSON por volta das 19:00 horas
; Q
ue
não sabia que a moto estava com
chassi
adulterado; Q
ue
foi abordado pela polícia militar logo que saiu de casa, umas 19:00 horas;
Q
ue
se negou afazer o teste do bafômetro
e depois veio conduzido até esta delegacia [...].

Por sua vez, foi decretada a revelia do apelante na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 04 de julho de 2023, às 13 horas (temo de audiência às fls. 116/118, id. 16273228).

Nesse ponto, impera ressaltar que
para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idônea
s, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Ademais, diversamente do que sugere a defesa, ainda que não tenha sido realizado teste de etilômetro, a comprovação da embriaguez ao volante pode ser obtida por outros meios de prova, nos termos do artigo 306, inciso II, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro, alterado pela Lei nº 12.760/2012.

Nesse sentido, a propósito, colaciono jurisprudências no âmbito da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997). NÃO CABIMENTO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ART. 647-A DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVA CAUTELAR E IRREPETÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio, somente se admitindo, em caráter excepcional, quando verificada flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se evidencia na espécie. 2. As instâncias ordinárias assentaram, com base no acervo probatório - auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e confissão extrajudicial -, a materialidade e a autoria do delito do art. 306 do CTB, bem como o elemento subjetivo exigido. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a obrigatoriedade do teste de etilômetro para a comprovação da materialidade do crime de embriaguez ao volante, admitindo outros meios de prova idôneos e o laudo/termo de constatação como prova cautelar e irrepetível, suficiente para demonstrar a prática delitiva, observado o contraditório diferido
. 4. O habeas corpus não é via adequada para apreciação de pedido de absolvição ou desclassificação, por demandar reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do writ. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 1.034.882; Proc. 2025/0349519-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 16/03/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa sendo cabíveis apenas para sanar omissão obscuridade contradição ou erro material. 2.
A ausência de teste de etilômetro não impede a imputação do crime do art. 306 do CTB desde que existam outros elementos probatórios idôneos que evidenciem a alteração da capacidade psicomotora
. 3. A existência de indícios suficientes de dolo eventual justifica a pronúncia sendo o exame aprofundado do elemento subjetivo da infração penal de competência do tribunal do júri. Dispositivos relevantes citados: CPP art. 619; CTB art. 306 § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ AGRG nos EDCL no aresp nº 2.215.865/SC Rel. Min. Ribeiro Dantas quinta turma j. 14.03.2023; STJ EDCL no agint no RESP nº 1.707.456/RJ Rel. Min. Francisco falcão segunda turma dje 15.05.2023. (TJES; RSE 5004846-85.2025.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Data 16/03/2026).

Portanto, não restam dúvidas de que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, razão pela qual
não há que falar em absolvição do crime
descrito n
o artigo 306, do Código de Trânsito,
por ausência de
teste de etilômetro
.

Desse modo, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)